Tribunal: TJMT
Processo: 1010989-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010989-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CLAREL LOPES DOS SANTOS
AGRAVADA:- JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME
Agravo de Instrumento n. 1010989-70.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a remoção do ar a matéria cujo título é “Pessoas ligadas a empresa HPOINT estão com medo de perder investimentos feitos em Marketing Multinível", disponibilizado por meio da URL abaixo: http://portaldapoliticamt.com.br/arquivos/29633; ii) como OBRIGAÇÃO DE FAZER, FORNEÇA os dados dos 15 (quinze) envolvidos na comunicação a RÉ para que ela realizasse a divulgação de tal matéria, que motivaram a matéria cujo título é “Pessoas ligadas a empresa HPOINT estão com medo de perder investimentos feitos em Marketing Multinível".
O agravante alega que a manutenção de referida postagem é prejudicial à sua reputação no mercado, visto que a sociedade poderá tirar conclusões precipitadas a seu respeito, além do que está em descompasso com a verdade e deixa claro o interesse em atingi-lo.
Argumenta que a retirada de tal conteúdo ofensivo não viola a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento, assegurada pelo art. 5o, inc. IV, da Constituição Federal, pois tal garantia não pode servir como argumento apto a permitir ofensa aos direitos da personalidade.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante ajuizou o feito argumentando que tomou conhecimento de notícia veiculada no portal eletrônico “Portal da Política MT”, ligando-o à administração da H.Point, passando a imagem de que ele enganou pessoas e é envolvido com pirâmide financeira.
A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:
(...)
A documentação trazida com a petição inicial não deixa dúvidas acerca da matéria titulada de “Pessoas ligadas a empresa HPOINT estão com medo de perder investimentos feitos em Marketing Multinível”, divulgada no site http://portaldapoliticamt.com.br/arquivos/29633, que faz menção ao nome do autor como sendo administrador da empresa HPOINT.
Contudo, não é possível extrair dessa mesma documentação a prova inquestionável de que os fatos foram noticiados com o intuito de ferir a imagem do autor, vez que a matéria narra situação de pessoas que denunciam o medo de terem perdido os investimentos realizados em favor da aludida empresa, por não estarem recebendo o que foi prometido.
O autor, por sua vez, apenas alega, porém não comprova, que não possui relação com a HPOINT, não se visualizando inverdade na matéria veiculada no sítio eletrônico do réu que implique ofensa ou dano à imagem do autor que a ensejar a imediata exclusão do conteúdo.
Na realidade, todo o narrado na inicial está embasado em fatos que só poderão ser efetivamente aferidos no decorrer da instrução do feito, garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento da jurisprudência, a exemplo do julgado conferido a seguir: (Id 43420965 - Pág. 43)
O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso, não obstante os argumentos do agravante é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, justamente pela inexistência de provas que demonstre o alegado, o que leva à dúvida quanto a probabilidade do direito.
De fato, os fatos narrados precisam ser analisados com cautela, visto que, em resposta à notificação, a agravada respondeu o seguinte:
1- A divulgação da referida matéria, se deu, após um grupo de 15 pessoas, de Cuiabá, Mato Grosso, com inúmeras provas em mãos, afirmando configuraração de PIRAMIDE FINANCEIRA, procurar a nossa redação relatando a denúncia, afirmando com vídeos e documentos, que o Sr CLAREL LOPES DOS SANTOS, é sim, proprietário e fundador da HPOINT
2- Antes de publicar esta, ou qualquer outra matéria jornalística, nossa redação se respaldou jornalística e juridicamente, com direito a liberdade de expressão, sendo assim, tentamos, via telefone e wattsapp, contato com o denunciado em questão, sem êxito de resposta e/ou direito de defesa; (Id 43420965 - Pág. 31)
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator